Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739453-52.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727793-29.2022.8.07.0001 - ids 205624502; 209809319 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo os sócios da empresa devedora, sob o fundamento de que a ausência de bens penhoráveis não é causa bastante, por si só, para desconsideração da personalidade jurídica, bem como determinou a suspensão do processo, nos termos do CPC 921. Alega, em suma, que a pretensão do agravante não está substanciada na ausência de bens, mas, sim na confusão patrimonial e desvio de finalidade, pois se fundamentou no fato de os sócios estarem utilizando o patrimônio que sobrou da empresa (veículos) em benefício próprio, para atender suas necessidades pessoais e de suas famílias, bem como não cumpriram a ordem judicial para apresentação dos veículos, além de estarem dilapidando o patrimônio da sociedade (falta de pagamento dos tributos de IPVA, licenciamento e multas de trânsito). Requer efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não constato periculum in mora, sequer alegado, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a suspensão pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator